Tribunal: TJMT
Processo: 0037312-71.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037312-71.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), EDILSON PEDROSO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE NOVOS BENEFÍCIOS COMO SENDO O DIA EM QUE O AGRAVADO EFETIVAMENTE FOI INSERIDO NO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – TERMO
INICIAL DEVE SER
A DATA EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DELINEADOS NO ART. 112 DA LEP – PRECEDENTES DO STF E STJ –
AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, de sorte que o marco inicial para nova progressão será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não aquela da decisão que concedeu o benefício ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
em face da decisão do juízo de primeiro grau que, no executivo de pena movido em desfavor de
Edilson Pedroso da Silva
, estabeleceu como termo
a quo
para aferição do lapso temporal exigido à aquisição dos benefícios a data em que o agravado cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime.

Em síntese, requer o
Parquet
seja fixado o dia em que o agravado foi efetivamente inserido no regime semiaberto como data-base para reinício do período aquisitivo de novos benefícios no processo executivo de pena.

Em contrarrazões, a Defesa rebateu as razões postas no recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça assentou que as razões recursais não merecem acolhimento, sinalizando, porém, a necessidade da realização de exame criminológico.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que, à míngua de pedido formulado pelo Ministério Público no arrazoado recursal, a realização de exame criminológico suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça não subsiste, sobretudo porque tanto o parecer psicológico quanto o estudo social foram favoráveis ao agravado, quem, aliás, cumpriu a pena no regime fechado com observância às normas de regência, conforme assentado pelo juiz da execução.

Consoante relatado, nas razões do agravo, insurge-se o
Parquet
contra a decisão que estabeleceu como termo
a quo
para aquisição de novos benefícios a data em que o agravado cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime (14.01.2017), e não o dia o em que efetivamente inserido no regime semiaberto (12.04.2017).

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, de sorte que
o marco inicial para nova progressão será a data em que o apenado preencher os requisitos legais, e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior
.

Em observância à orientação da Suprema Corte, colhe-se do julgado recentemente emanado do Superior Tribunal de Justiça os seguintes esclarecimentos:

“(...) o novo entendimento evita que o apenado seja prejudicado pela eventual demora na apreciação do pedido de progressão, o que comumente acontece devido às limitações suportadas pelos Juízos da Execução Criminal e também pela excessiva quantidade de processos, reflexo da elevada população carcerária existente no país.

De igual modo, protege o apenado contra falhas administrativas no gerenciamento do sistema penitenciário, o que acaba por retardar o início do cumprimento da pena no regime adequado. Seria flagrantemente desarrazoado prejudicar o apenado pelas falhas ou por eventuais atrasos imputados exclusivamente ao próprio Poder Judiciário ou à Administração Pública.”

(AgRg no HC 506.829/SP. Quinta Turma. Julgado em 06/06/2019. DJe 17/06/2019).

Assim, não há falar em reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções, que, à luz do entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, estabeleceu como data-base para a concessão de novos benefícios o dia em que preenchidos os requisitos previstos no art. 122 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020